Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733491-89.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, DANICIA LOBAO DE QUEIROZ, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, DIDEROT RODRIGUES PARREIRA APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO, DIDEROT RODRIGUES PARREIRA, DANICIA LOBAO DE QUEIROZ, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ D E S P A C H O Após a inclusão do processo em pauta para julgamento, o apelante DIDEROT RODRIGUES PARREIRA formulou pedido de desistência do apelo por ele interposto, nos moldes do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (ID 15431024), tendo em vista a celebração de distrato com a credora fiduciária para o pagamento dos valores desembolsados com a aquisição do imóvel objeto dos autos, além das demais despesas advindas de tal negociação (ID 15458128), o que foi efetivado consoante comprovante de ID 15431026. Dessa forma, intimem-se as demais partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o referido pedido. Por conseguinte, retire-se o feito da pauta de julgamentos da 13a Sessão Virtual da 6a Turma (29/04 a 06/05/2020). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator